Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-56.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - PREEXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA COMUM - IDENTIDADE DE PARTE, DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000022-56.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 18/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – PREEXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA COMUM – IDENTIDADE DE PARTE, DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wallace Antônio Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Wallace Antônio Pereira, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.772/2018 -9ªRPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática das transgressões previstas no art. 13, inciso XII, art. 14, incisos VI e XI, e art. 15, incisos II, todos da Lei n. 14.310/2002, em razão de anterior advertência da sua submissão a tal processo caso cometesse nova falta disciplinar de natureza grave, classificado que estava no conceito funcional “C”. Quanto aos fatos, o autor alega: - Da decisão demissionária, interpôs recurso administrativo, cuja decisão desconhece. - Não foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da excessiva punição imposta em contrapartida ao fato imputado, quando se poderia impor punição mais branda entre as demais previstas no artigo 24 da Lei Estadual n. 14.310/2002. - Encontra-se desprovido de salário, sofrendo interrupção de tratamento médico em razão de desligamento do sistema previdenciário da PMMG – IPSM, passando por dificuldades financeiras. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 04) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O MM. Juiz afirma que, das alegações apontadas pelo autor, não se pode concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posto haver somente o ponto de vista deste, pendente de ser demonstrado em prova a ser discutida. Por meio da petição de Evento 14, o autor interpôs Agravo de Instrumento, em face da decisão proferida nos autos que indeferiu seu pedido de tutela antecipada. Houve indeferimento do Agravo de Instrumento, conforme Evento 17. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 22), alegando em preliminar a incidência da litispendência em relação ao mandado de segurança n. 1.0000.21.026140-0/000, impetrado pelo autor perante a Justiça comum. Por tal, pediu a extinção desse processo, sem resolução de mérito, com fulcro no inciso V do artigo 485 do CPC e a condenação da parte autora por litigância de má-fé, à vista do condito nos incisos III e V do artigo 80 do mesmo código. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor, no Evento 26, apresentou impugnação à contestação, alegando a não caracterização da litispendência do processo apontado pelo Estado de Minas Gerais, pois o objeto do mandamus visava somente à suspensão da demissão que lhe foi aplicada. No mérito, sustentou a tese contida na inicial. Em sentença (Evento 47), o MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu o que segue: [...] Agora passo à fundamentação e ao dispositivo. Vamos à preliminar suscitada. Pelas cópias apresentadas pelo Autor em 23/02/2021 impetrou ele o mandado de segurança nº 1.0000.21.026140-0/000 contra o Senhor Governador do Estado, tendo como causa de pedir alegado vício prejudicial ao seu direito de defesa, consistente em não ter sido cientificado formalmente da fundamentação da decisão de improvimento de recurso hierárquico interposto perante aquele Impetrado, decorrente de decisão demissionária proferida pelo Comandante-Geral da PMMG em sede do processo administrativo disciplinar de portaria n. 115.772/18, da 9ª RPM. Naquela petição inicial apontou como competente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decorrente da competência prevista na Constituição do Estado de Minas Gerais e no Regimento Interno daquele tribunal. Em sede de liminar pediu a suspensão da sanção demissionária e a sua reintegração à PMMG. O pedido foi pela declaração de nulidade do ato demissionário. O pedido de liminar foi indeferido pelo respectivo Desembargador Relator em 15/03/2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pelas cópias apresentadas pela parte autora sob evento 39/documentos comprobatórios 2 a 27, o mandado de segurança nº.0000.21.026140-0/000 se encontra em curso. Pelo que se vê nas cópias apresentadas, relativas ao mandado de segurança nº 1.0000.21.026140-0/000 o aqui autor e lá impetrante busca a anulação do ato demissionário e a sua reintegração à PMMG, cuja sanção é advinda do processo administrativo disciplinar de portaria n. 115.772/18, da 9ª RPM. Bem. Com o advento da Lei nº 12.016 de 07/08/2009 a qual dispõe quanto ao mandado de segurança individual e coletivo, o “caput” do seu artaigo 6º, o inciso II do seu artigo 7º e o seu artigo 11 impõem a ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, da qual é vinculada o impetrado, para que ingresse no feito, se assim quiser. Diante de tal a pessoa jurídica de vinculo do impetrado, no caso concreto o Estado de Minas Gerais, passa à condição de litisconsorte passivo necessário, a quem cabe a defesa do interesse jurídico do ente administrativo, posto ser quem suportará os efeitos patrimoniais da decisão final atingida pelo ato do impetrado, caso concedida a segurança. [...] [...] Isto posto, na presente ação e no mandado de segurança nº 1.0000.21.026140-0/000 figuram as mesmas partes, pedido e causa de pedir, visando a anulação da punição de demissão do autor e a sua permanência nos quadros da PMMG, advinda do processo administrativo disciplinar de portaria n. 115.772/18, da 9ª RPM. Assim, com fulcro nos parágrafos 1º, 2º e 3º e inciso VI do artigo 337 do CPC, caracterizada se encontra a litispendência entre a presente a ação e o mandado de segurança nº 1.0000.21.026140-0/000, posto que ambos se encontram em curso. Destarte, com fulcro no inciso V, do artigo 485 e o seu § 3º do CPC, o extingo o presente processo sem julgamento de mérito. [...] Assim, com fulcro no inciso V do artigo 485 e o seu § 3º do CPC, o M.M Juiz extinguiu o presente processo sem julgamento de mérito, condenando o autor, Wallace Antônio Pereira, ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC/2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 54), em cujas razões alega preliminarmente a não ocorrência da litispendência, sustentando a tese de que o objeto da presente demanda seria outro (suspender a demissão do recorrente aplicada pelo Governador do Estado até que o recorrente pudesse ter acesso ao ato que indeferiu seu recurso administrativo junto ao governador). No mérito, reitera a tese desenvolvida em sua inicial com enfoque nos vícios do processo administrativo-disciplinar (PAD), aptos a ensejar a anulação das punições disciplinares impostas. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 62), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Wallace Antônio Pereira, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.772/2018 -9ªRPM. Eminentes Desembargadores, a solução da questão jurídica no presente recurso é extremamente simples, conforme veremos a seguir. Vejam Vossas Excelências que a sentença observou, muito bem, que o ora apelante, na data de 23/02/2021, impetrou o mandado de segurança n. 1.0000.21.026140-0/000 contra ato do Senhor Governador do Estado, tendo como causa de pedir a existência de vício prejudicial ao seu direito de defesa. Lá, no mandado de segurança, como aqui na presente ação, o militar alega não ter sido cientificado formalmente da fundamentação da decisão de desprovimento do recurso hierárquico interposto contra a decisão demissionária proferida pelo Comandante-Geral da PMMG no PAD de Portaria n. 115.772/18, da 9ª RPM. Na petição do mandado de segurança, o militar apontou como competente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base na Constituição do Estado de Minas Gerais e no Regimento Interno do TJMG. Destaco, a exemplo do que restou consignado na sentença, que o militar, tanto no mandado de segurança quanto na presente ação, requereu, em antecipação de tutela, a concessão de liminar para a suspensão da sanção demissionária e, ao final, a nulidade do ato demissionário e a consequente reintegração à PMMG. Ora, então não procedem as razões do apelo quando o militar recorrente diz que o objeto da presente demanda nesta ação ordinária seria outro. Não. O objeto não é outro. O ora apelante quer suspender a demissão aplicada pelo Governador do Estado até que tenha acesso ao ato que indeferiu seu recurso administrativo junto ao governador, e, no mérito, aponta vícios no PAD, para anular as punições disciplinares impostas, com o fim de que seja anulada sua demissão. Não há diferença entre as partes, entre as causas de pedir próximas e remotas ou entre os pedidos imediato e mediato. Tudo igual. Desse modo, tal como decidido na respeitável sentença, está caracterizada a litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança n. 1.0000.21.026140-0/000, posto que ambos os feitos se encontram em curso, sendo que a presente ação ordinária foi distribuída, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 nesta Justiça Militar Estadual, em 15/03/2021, e o mandado de segurança no TJMG foi distribuído em 23/02/2021, antes da ação em análise. Portanto, impõe-se a extinção do presente processo sem resolução do mérito, na forma de nossa legislação instrumental civil em vigor. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator